Tribunal: TJSP
Processo: 1048917-83.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de Infração e Imposição de Multa. Aquisição de mercadorias de empresa considerada inidônea. Boa-fé não configurada. Ausência de provas quanto à efetividade das transações, bem assim da existência física ou de funcionamento da empresa inidônea. Autuada que não buscou verificar a idoneidade da empresa com que celebrou negócios representados pelas notas fiscais em litígio.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Auto de Infração e Imposição de Multa. Aquisição de mercadorias de empresa considerada inidônea. Boa-fé não configurada. Ausência de provas quanto à efetividade das transações, bem assim da existência física ou de funcionamento da empresa inidônea. Autuada que não buscou verificar a idoneidade da empresa com que celebrou negócios representados pelas notas fiscais em litígio. Redução do valor da multa ao total do imposto devido. Precedentes. Procedência parcial da ação mantida. Apelos desprovidos.